Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-90.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO MATERNO. VIAGEM AO EXTERIOR. RESISTÊNCIA DO GENITOR EM MINISTRAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS. SITUAÇÃO DE RISCO AO INFANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria devolvida ao Tribunal reside na (in)viabilidade de suprimento judicial de consentimento materno para autorização de viagem internacional.
II. A doutrina jurídica da proteção integral, consagrada no artigo 3° da Lei n. 8.069/1990, institui que os direitos inerentes às crianças e adolescentes detêm aspectos específicos em razão da peculiar condição de pessoas em desenvolvimento.
III. O poder familiar cabe aos pais e abarca a concessão de consentimento de viagem dos filhos ao exterior (Código Civil, artigo 1.634, inciso IV). Nesse sentido, constatadas divergências entre os genitores em relação ao exercício do poder familiar, pode, qualquer deles, buscar solução judicial para colocar fim ao desacordo (Código Civil, artigo 1.631, parágrafo único c/c a Lei n. 8.069/1990, artigo 83).
IV. No caso concreto, a resistência da genitora à viagem do filho para outro país é legítima (justificada), haja vista a atuação do genitor em se opor a ministrar os medicamentos prescritos, indispensáveis ao bem-estar do infante (diagnóstico de transtorno do espectro autista), conforme os relatórios médicos colacionados.
V. Recurso conhecido e desprovido.